Tribunal: TJDFT
Processo: 0712308-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LOCALIZAÇÃO DOS DEVEDORES E DE BENS. REITERAÇÃO DE PESQUISA VIA SISBAJUD. RAZOABILIDADE.

1. É dever da credora promover as diligências que se fizerem necessárias à localização de bens dos devedores capazes de satisfazer o crédito perseguido, já que a execução se realiza no interesse daquela (art. 797 do CPC).

2. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é possível a reiteração de diligências relativas a pesquisas de bens mediante sistemas operados pelo Judiciário desde que observado, a cada caso, o princípio da razoabilidade.

3. Não se verifica qualquer razoabilidade na reiteração da pesquisa Sisbajud, sem que a credora tenha demonstrado a realização de diligências em busca de bens passíveis de penhora ou qualquer indício de modificação na situação financeira dos devedores, ressaltando-se ainda que referida pesquisa foi deferida recentemente nos autos em nome da esposa de um dos executados.

4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.